Tribunal: TJBA
Processo: 8096869-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096869-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANIVALDO CIRIACO DO NASCIMENTO Advogado(s): RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco C6 S.A. contra acórdão que reformou sentença para arbitrar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinar repetição de indébito em dobro em favor de Vanivaldo Ciriaco do Nascimento, vítima de empréstimo consignado fraudulento com descontos indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se existe omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações por danos morais e repetição de indébito, impossibilitando a adequada execução da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta omissão ao fixar apenas os valores das condenações sem especificar o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora, impedindo a execução adequada da decisão. 4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária da indenização por danos morais deve ser calculada pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. 5. Os juros de mora na responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), à taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ. 6. Para a repetição de indébito, a correção monetária pelo INPC deve incidir desde cada desconto indevido para preservar o poder de compra, com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de empréstimo consignado fraudulento, a correção monetária da indenização por danos morais incide pelo INPC a partir da data do arbitramento. 2. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) à taxa de 1% ao mês. 3. Na repetição de indébito, a correção monetária pelo INPC incide desde cada desconto indevido, com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto. ______________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, § 1º, do CPC/2015; art. 6º, VIII, do CDC; art. 398 do CC/2002; arts. 141 e 492 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 80045059520218050146, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 31/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 80013168520228050078, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 21/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 80013660620218050189, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 06/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8096869-02.2022.8.05.0001, cujo embargante é o BANCO C6 S.A. e o embargado é VANIVALDO CIRIACO DO NASCIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, nos termos do voto do Relator.